Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. ARREMATANTE. INADIMPLÊNCIA. LEILOEIRO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO E DESPESAS. PREVISÃO LEGAL. DECRETO 21.981/32. CABIMENTO. MULTA. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. EQUÍVOCO NO VALOR ARREMATADO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1. Nos termos do Decreto no 21.981/32, cabível o ajuizamento de ação, pelo leiloeiro, buscando valores referentes à sua comissão e despesas, não havendo, todavia, previsão legal acerca da possiblidade de se cobrar multa pelo inadimplemento do arrematante, ainda que com previsão editalícia.
2. Ausente lastro probatório mínimo apto a amparar tese relativa a equívoco no valor do lance arrematado, deve ser mantido o valor descrito pelo leiloeiro, acompanhado de prova documental idônea.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.